Tribunal: TJBA
Processo: 0001710-32.2016.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001710-32.2016.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALVARO DE JESUS SANTOS e outros (8)

Advogado(s)
:
VALERIA RODRIGUES DA COSTA, EULA BULHOES SANTOS DE OLIVEIRA, RUZICLEIDE ANGELO DOS SANTOS, MAX ISMAEL NUNES BARBOSA registrado(a) civilmente como FLAVIO SOUZA DOS SANTOS, PANDIA LINS DE ALMEIDA, JORLAN SANTOS DE JESUS, EUNAPIO COSTA SOUZA FILHO

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO.
DESNECESSIDADE DE PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
NATUREZA EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAL.
AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO. TEMA 984 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Gandu/BA, exclusivamente quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor de advogado nomeado defensor dativo, fixados
de acordo com o item 13.4 da tabela da OAB (referente a um ato judicial)
. O ente estatal suscita preliminar de nulidade por violação ao devido processo legal, sob o argumento de não ter integrado a relação processual, bem como por suposta inobservância do Tema 984 do STJ, e, no mérito, impugna a legalidade e o valor da verba honorária arbitrada com base na Tabela da OAB/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que fixa honorários em favor de defensor dativo sem a participação formal do Estado no processo e com utilização da Tabela da OAB como parâmetro; (ii) estabelecer se é devida e adequada a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios no valor fixado, diante da ausência de Defensoria Pública na comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença que fixa honorários advocatícios a defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, independentemente da participação do Estado no processo, nos termos dos arts. 24 da Lei 8.906/1994 e 585, V, do CPC/1973 (atual art. 515, V, do CPC), conforme jurisprudência pacificada do STJ.

4.
O Estado é responsável pelo pagamento da verba honorária quando inexistente ou desaparelhada a Defensoria Pública na comarca, por força do dever constitucional de assegurar assistência jurídica aos necessitados e garantir a ampla defesa.

5.
A condenação ao pagamento de honorários em favor de defensor dativo não viola o devido processo legal, nem os arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988, pois decorre de sentença proferida em processo no qual o Estado figura como titular da ação penal e garante o contraditório e a ampla defesa.

6.
O Tema 984 do STJ não afasta a possibilidade de utilização da Tabela da OAB como parâmetro para fixação dos honorários, apenas não vincula o magistrado aos valores ali previstos, admitindo arbitramento motivado conforme as peculiaridades do caso.

7.
O magistrado que conduz o processo criminal detém melhores condições para arbitrar a verba honorária do defensor dativo, sendo desnecessária a remessa da fixação ao juízo cível.

8.
O arbitramento dos honorários deve observar remuneração compatível com o trabalho desenvolvido, o grau de zelo e a complexidade da causa, tendo o STJ firmado entendimento de que devem ser considerados os valores mínimos da Tabela da OAB como referência.

9.
Fixados os honorários e evidenciada a efetiva atuação do defensor dativo durante todo o processo, mostra-se razoável e proporcional o montante arbitrado, inexistindo fundamento para sua redução ou exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A sentença que fixa honorários em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, independentemente da participação formal do Estado no processo.

2.
O Estado deve arcar com os honorários do defensor dativo quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública na comarca.

3.
A Tabela da OAB pode ser utilizada como parâmetro para fixação dos honorários do defensor dativo, sem caráter vinculante, devendo o valor ser arbitrado de forma motivada e proporcional ao trabalho desempenhado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Constituição do Estado da Bahia, art. 4º, VIII; Lei 8.906/1994, arts. 22 a 24; CPC/1973, art. 585, V; CPC, art. 515, V; CPC/1973, art. 472; CF/1988, art. 102, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 416.168/BA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/03/2014; STJ, AgInt no REsp 1.742.893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25/11/2020; STJ, REsp 1.777.957/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2018; STJ, REsp 1.697.536, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 25/10/2017; STJ, REsp 1.650.892, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 25/10/2017; STJ, REsp 1.377.798/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/09/2014; STJ, AgRg no REsp 1.615.276, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/02/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0001710-32.2016.8.05.0082
, em que figuram, como Apelante, o
E
STADO DA BAHIA
, e, como Apelad
o
,
PANDIÁ LINS DE ALMEIDA
(
OAB/BA
6
4
.
549
),

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso
,

REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas
e,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterados os honorários advocatícios fixados na sentença em favor
do

advogad
o

Bel.
Pandiá Lins de Almeida (OAB/BA 64.549)
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10